Tribunal: TJES
Processo: 0010911-40.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010911-40.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEIM PERFIS DE ALUMINIO LTDA

APELADO: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010911-40.2018.8.08.0035

APELANTE: CHEIM PERFIS DE ALUMINIO EIRELI

APELADA: DISTRIVIDROS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CHEIM PERFIS DE ALUMÍNIO EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos de ação monitória ajuizada por DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – EPP, acolheu o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 4.047,10, decorrente de cheque emitido em 18/04/2015 e devolvido pela alínea 21, condenando a requerida ao pagamento do débito acrescido de correção monetária desde a emissão, juros desde a primeira apresentação, custas e honorários de 10%. A apelante sustenta a possibilidade de discussão da
causa debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito, a inexistência de relação comercial com a autora, a ocorrência de distrato com o beneficiário original e a existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é possível a oposição de exceções pessoais e a discussão da
causa debendi
, bem como se, no caso concreto, restou comprovada a inexistência da relação jurídica subjacente apta a amparar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que, operada a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade, permitindo-se, em ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.575.781/DF.

4. Afirma-se que a Súmula 531 do STJ dispensa a indicação da causa da dívida na petição inicial da monitória, mas não impede que o devedor, em embargos monitórios, suscite e comprove fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 702, § 1º, do CPC.

5. Conclui-se que a apelante se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao demonstrar a rescisão do negócio jurídico que teria dado causa à emissão do cheque, mediante Termo de Distrato Comercial e sentença transitada em julgado proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e a inexigibilidade do débito.

6. Verifica-se que a apelada, embora alegue ter recebido o cheque como terceira de boa-fé, não apresentou prova material da efetiva transação comercial com o beneficiário original, como notas fiscais ou comprovantes de entrega de mercadorias, fragilizando a alegação de regularidade da circulação do título.

7. Assenta-se que, ausente prova de notificação da cessão de crédito à devedora, aplicam-se os arts. 290 e 294 do Código Civil, sendo oponíveis à cessionária as exceções que a devedora possuía contra o cedente.

8. Conclui-se que, diante da rescisão do negócio jurídico subjacente e da inexistência de comprovação da
causa debendi
, revela-se inexigível o crédito cobrado na ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde seus atributos cambiários, sendo possível, em ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais.

2. Compete ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Demonstrada a rescisão do negócio jurídico que deu causa à emissão do cheque, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito cobrado em ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85, art. 25; CPC, arts. 487, I, 702, § 1º, e 373, II; CC, arts. 290 e 294.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26/10/2022, DJe 04/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.357.073/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 22/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CHEIM PERFIS DE ALUMÍNIO EIRELI
contra a r. sentença (ID 14293359), proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação Monitória”
registrada sob o nº 0010911-40.2018.8.08.0035, contra si ajuizada por
DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - EPP
, acolheu o pedido autoral nos seguintes termos:

“Sendo assim e em face do exposto, ao julgar o processo com base no art. 487, inc. I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela presente Sentença, como título executivo judicial, a obrigação da parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 4.047,10 (quatro mil, quarenta e sete reais, dez centavos)
, com correção monetária incidente a partir da emissão (18/04/2015) e juros contados da primeira apresentação (20/04/2015), conforme jurisprudência do STJ: «Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (STJ/Tema n.º 942)».

Com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais (ID 1293360), sustenta a apelante, em síntese, que: (i) a ação monitória de cheque prescrito permite a discussão da
causa debendi
e a oposição de exceções pessoais, contrariamente ao entendimento da sentença; (ii) que o precedente citado no pronunciamento judicial ora objurgado não se aplica, por tratar de execução de título extrajudicial; (iii) a inexistência de relação comercial direta com a apelada e a comprovação do distrato com o Sr. Cristiano Ambrozio é incontroversa, bem como a ausência de prova da
causa debendi
pela recorrida; e (iv) houve a existência de sentença transitada em julgado em outro processo (nº 0012911-35.2018.8.08.0545) que reconheceu a inexigibilidade do título.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID 14293369), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de
“Ação Monitória”
ajuizada por
DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP
em face de
CHEIM PERFIS DE ALUMÍNIO EIRELI
, visando à cobrança de R$ 4.047,10 (quatro mil, quarenta e sete reais e dez centavos), valor nominal de um cheque (nº 000022) emitido em 18/04/2015, sendo que a referida cártula foi depositada e devolvida pela alínea "21" (cheque sustado ou revogado).

A apelada alegou ter tentado receber o valor, sem sucesso, e ajuizou a presente demanda por não dispor de título executivo, tendo atribuído o valor de R$ 6.414,92 (seis mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) à causa.

A apelante apresentou Embargos à Ação Monitória (fls. 21/30), arguindo, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo, e, no mérito, a prescrição do cheque, a inexistência de relação comercial entre as partes, e a inoponibilidade da pretensão em virtude de distrato comercial com o Sr. Cristiano Ambrozio, beneficiário original do título.

A recorrente também informou sobre a existência de outro processo (nº 0012911-35.2018.8.08.0545), no qual obteve decisão liminar determinando a baixa de negativação de seu nome, e que já havia transitado em julgado.

Por sua vez, a recorrida apresentou réplica (fls. 46/51), alegando que o cheque, mesmo prescrito, fundamenta a ação monitória, e que agiu como terceiro de boa-fé ao receber o título do Sr. Cristiano Ambrozio em pagamento de vidros.

Sustentou, ainda, que o termo de distrato apresentado pela apelante não possuía data, o que indicaria fraude.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o julgador primevo acolheu a pretensão autoral, constituindo o cheque em título executivo judicial.

Fundamentou a decisão no artigo 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), aduzindo que exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo comprovação de má-fé da parte requerente.

Concluiu pela ausência de prova inequívoca da má-fé da apelada e condenou a apelante ao pagamento da importância de R$ 4.047,10 (quatro mil e quarenta e sete reais e dez centavos), com correção monetária desde a emissão e juros desde a primeira apresentação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a embargante, ora recorrente, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando, de logo, que o apelo merece ser provido.

A questão central a ser dirimida neste apelo reside na possibilidade de oposição de exceções pessoais em ação monitória fundada em cheque prescrito, e, consequentemente, na aptidão do título para constituir o crédito em favor da apelada.

A sentença de primeira instância, ao aplicar o artigo 25 da Lei nº 7.357/85 de forma irrestrita, desconsiderou a peculiaridade da ação monitória de cheque prescrito e a possibilidade de discussão da
causa debendi
.

Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é claro e consolidado no sentido de que, operada a prescrição cambial, o cheque perde seus atributos cambiários (autonomia, abstração e inoponibilidade), permitindo-se, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais ao portador do título.

Este é o teor da tese firmada nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.575.781/DF, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi:

“ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.”

Eis a ementa a qual me refiro:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou.

3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé.

4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.

Precedentes
.

5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão.

6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais.

7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
.

8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Tal precedente esclarece que a Súmula 531 do STJ, ao dispensar a menção da origem da dívida na inicial monitória, não impede que o devedor, em sede de embargos, discuta a
causa debendi
. Trata-se de matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, conforme o artigo 702, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito outros julgados da jurisprudência pátria, inclusive da referida Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO . DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI.
ÔNUS PROVA ENTREGA MERCADORIA. SENTENÇA REFORMADA.
I . Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi (Precedentes do STJ e TJGO)
. II - Considerando tratar de prova negativa, compete a parte embargada comprovar a entrega da mercadoria tida como objeto do negócio entabulado entre as partes, nos termos do art. 373, I, do Código de Processual Civil. E, uma vez ausente a referida prova, não há como constituir o título executivo judicial fundado apenas em cheques, desacompanhados da prova da entrega das mercadorias . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 00805798520108090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA – CÁRTULAS DE CHEQUES –
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO -
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM A DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da Ação Monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente discuta, em Embargos Monitórios, a causa debendi.
2 . Não comprovada a consumação do negócio que originou a emissão dos títulos, deve ser mantida a sentença de procedência dos Embargos e extinção da Ação Monitória. (TJ-MT 00009109120128110109 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/06/2021, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS . POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido .
2. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.
3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2653948 DF 2024/0184018-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

No caso dos autos, a apelante logrou êxito em demonstrar a ausência de relação comercial direta com a apelada e a inexigibilidade do débito.

As provas coligidas, em especial o Termo de Distrato Comercial (fl. 31) e, principalmente, a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha no processo nº 0012911-35.2018.8.08.0545 (fls. 57-58), são elementos fático-probatórios de suma importância.

A referida sentença, ao ratificar a liminar de exclusão da negativação do nome da apelante e consignar que tanto a apelante quanto a apelada foram
"vítimas de suposto estelionato praticado pelo Sr. Cristiano Ambrozio"
, e que
"inexistia relação contratual com a empresa autora"
(Cheim Perfis), desconstituiu a higidez do crédito na relação jurídica estabelecida na inicial da presente ação.

A apelada, em suas contrarrazões, alegou ter recebido o cheque do Sr. Cristiano Ambrozio como pagamento por vidros vendidos, defendendo sua condição de terceiro de boa-fé.

Contudo, não acostou aos autos qualquer documento, como notas fiscais ou comprovantes de entrega de mercadoria, que pudessem lastrear a alegada transação comercial com o Sr. Cristiano, o que enfraquece sua narrativa e fragiliza a presunção de boa-fé
in casu
.

Em outros termos, a recorrida/embargada, embora afirme ser terceira de boa-fé e ter recebido o título por uma venda de vidros ao referido terceiro, não trouxe aos autos um único elemento de prova material — como notas fiscais, pedidos de compra ou comprovantes de entrega de mercadoria — que corroborasse a legitimidade de sua posse ou a regularidade da circulação do cheque.

Assim, havendo prova robusta de que o negócio jurídico originário foi distratado, e inexistindo a proteção da abstração absoluta (ante a prescrição), o vício da relação causal comunica-se ao portador do título, salvo se este provar a regularidade da sua aquisição, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Vale consignar, ainda, que a ausência de data no Termo de Distrato Comercial, embora questionada pela recorrida, não invalida o cerne da argumentação da recorrente, especialmente diante do contexto probatório mais amplo, que inclui a decisão do Juizado Especial Cível.

Ademais, a ausência de ação da apelada contra o Sr. Cristiano Ambrozio pela não devolução do cheque, ou pela suposta dívida de vidros, também levanta questionamentos sobre a cadeia de eventos e a legitimidade da cobrança direcionada unicamente à emitente do título.

Outrossim, no cenário de uma alegada cessão de crédito, como sugere a apelada ao afirmar ter recebido o cheque do Sr. Cristiano, aplicar-se-iam as normas do direito civil. O artigo 290 do Código Civil estabelece que
"a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada"
.

Ora, inexistindo prova de notificação à apelante sobre a cessão, e sendo esta uma condição de eficácia, é plenamente cabível a oposição das exceções que a apelante possuía contra o cedente (Sr. Cristiano), a teor do artigo 294 do Código Civil.

Portanto, ao meu sentir, a sentença de primeira instância, ao desconsiderar os argumentos da apelante e a robustez das provas apresentadas, notadamente a decisão do Juizado Especial Cível, resultou em uma conclusão que conflita com a situação fática e jurídica já reconhecida em outro processo, em prejuízo da segurança jurídica.

Por todo o exposto, as provas produzidas e os precedentes judiciais pertinentes corroboram a tese da apelante de que o cheque, em sede de ação monitória, é passível de discussão da
causa debendi
, e que,
in casu
, a origem da dívida foi eficazmente desconstituída, revelando a inexigibilidade do débito.

Outro não é o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI . EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS DO EMBARGANTE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA . Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, mas compete ao devedor, nos embargos monitórios, a possibilidade de comprovar a inexistência do débito - Restando comprovada a rescisão do negócio jurídico garantido pelo cheque que instruiu a inicial, deve ser reconhecida a inexistência da dívida
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50235874120198130105 1.0000.24 .020106-1/001, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. TERMO DE COMPROMISSO E RESERVA DE TERRITÓRIO. TÍTULO EMITIDO COMO GARANTIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Em sede de embargos monitórios, é possível a discussão da causa debendi do cheque, incumbindo ao embargante o ônus da prova acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - No caso concreto, o emitente comprovou a rescisão do negócio jurídico garantido pelo cheque que instruiu a ação monitória, nos termos do art. 373, II, do CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.137401-2/003, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 13/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA – CÁRTULAS DE CHEQUES –
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM A DÍVIDA
– ÔNUS DA PARTE AUTORA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da Ação Monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente discuta, em Embargos Monitórios, a causa debendi.
2 . Não comprovada a consumação do negócio que originou a emissão dos títulos, deve ser mantida a sentença de procedência dos Embargos e extinção da Ação Monitória.
(TJ-MT 00009109120128110109 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/06/2021, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/07/2021)

Não há dúvidas, portanto, de que houve a rescisão do negócio jurídico garantido pelo cheque objeto da presente ação, de modo que a inexistência da dívida deve ser reconhecida.

Dessa forma, entendo que a embargante, ora apelante, logrou êxito ao provar o desfazimento do negócio jurídico em comento, se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
CHEIM PERFIS DE ALUMINIO EIRELI
e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença de primeira instância, acolhendo os embargos monitórios e, por conseguinte, julgando improcedente o pedido formulado na ação monitória.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010911-40.2018.8.08.0035

RELATOR:
Des. Raphael Americano Câmara

V O T O - V I S T A

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à exigibilidade do crédito estampado no cheque emitido pela Cheim Perfis de Alumínio a terceiro que, posteriormente, o repassou à Distrividros Indústria e Comércio de Vidros e adianto ter alcançado a mesma conclusão do eminente Relator.

Isso porque, consoante bem destacado pelo e. Desembargador Raphael Americano Câmara, a sentença proferida nos autos do processo n. 0012911-35.2018.808.0545, que tramitou perante o Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha - Comaca da Capital, “
ao ratificar a liminar de exclusão da negativação do nome da apelante e consignar que tanto a apelante quanto a apelada foram "vítimas de suposto estelionato praticado pelo Sr. Cristiano Ambrozio", e que "inexistia relação contratual com a empresa autora" (Cheim Perfis), desconstituiu a higidez do crédito na relação jurídica estabelecida na inicial da presente ação
”.

Assim,
acompanho o eminente Relator
, Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela
Cheim Perfis de Alumínio EIRELI
e, reformando a sentença recolhida, acolher os embargos à ação monitória, para reconhecer a inexigibilidade do crédito relativo ao cheque n. 000022, conta n. 24.888.547, agência n. 0102, Banco Banestes (021).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora